Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740196-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jose Antônio Cardoso Filho Denise Alvarenga Cardoso Agravado: Ruth Mara Roseleine Machado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Antônio Cardoso Filho e por Denise Alvarenga Cardoso contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0030319-74.2003.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: Requerimento de ARNALDO GOMES, petição de ID.65776655: O peticionante discorre sobre nulidade de ato de transmissão de propriedade de imóvel para o nome de JOSÉ ANTONIO MARTINS FERREIRA, requerendo que seja decretada a nulidade do suposto ato ilícito de terceiro (JOSÉ ANTONIO MARTINS FERREIRA), com a consequente concessão do direito de ser imitido na posse do bem em questão. Ocorre que a questão já foi resolvida por este juízo quando proferiu a decisão de IDs. 31883048/ 31883045, onde se consignou que: “(...) Assim, foi assentado pela Exma. Desembargadora a necessidade de o autor e o adquirente JOSÉ MARTINS FERREIRA e o autor discutirem a questão relativa à validade da venda do imóvel ao primeiro e também sobre a proteção da propriedade e da posse da fazenda atualmente ocupada por JOSÉ MARTINS FERREIRA. Assentou, também, que a decisão agravada apenas fez cumprir o comando da sentença transitada em julgado e, desse modo, não pode o autor desses embargos de terceiro e da cautelar, por esta via, querer rediscuti-la, ante o manto da coisa julgada. Em que pese isso, verifico que o terceiro interessado, JOSÉ MARTINS FERREIRA, juntou aos autos a certidão de ônus relativa ao imóvel objeto da lide, fls. 869/874, e consta que houve a transferência do imóvel para o seu nome. Desse modo, como a sentença apenas faz coisa julgada em relação às partes que integram a lide, não há como os efeitos atingirem pessoa estranha à lide, pois a parte autora deverá discutir a propriedade e a posse do imóvel em ação própria contra José Martins Ferreira. Assim, a parte autora somente poderá alienar a terceiros a parte do imóvel registrada em nome de José Martins Ferreira, caso consiga, em ação própria, ratificar o seu direito de propriedade e de posse do imóvel. Desse modo, oficie-se ao Juízo Deprecado para aditar a carta precatória expedida, a fim de ratificar que os efeitos da decisão não se aplicam ao imóvel, caso esteja registrado em nome do terceiro José Martins Ferreira, por não ter sido atingido pela coisa julgada”. Inclusive, a decisão de ID. 52289981, ratificou a mesma conclusão já esboçada, aduzindo que: “Nada a prover sobre a petição de ID n. 52225330, ante o que já foi decidido neste processo, conforme ID n. 51961830, por não existir possibilidade de se discutir a questão envolvendo os réus e terceiro neste processo, mas apenas em processo autônoma, como já frisado por este Juízo e confirmado pelo acórdão de ID n. 52065623”. Rememoro que a sentença de ID. 31882886, pgs. 9-10, julgou procedente o pedido do autor Arnaldo Gomes para, tão somente, declarar ineficaz a revogação do substabelecimento da procuração outorgada ao autor pelos requeridos, e não para estabelecer a quem pertence o direito de propriedade do imóvel ou a validade de atos registrais anteriores ou posteriores ao ato. Portanto, a discussão sobre a propriedade do imóvel, especialmente quanto a nulidade de escritura, extrapola os limites objetivos e subjetivos da demanda, isso porque, nos termos do art. 115, II, do CPC, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Dessa forma, a pretensão do peticionante deve ser objeto de ação autônoma. Requerimento de RUTH MARIA ROSELEINE, advogada credora, petição de ID. 63072331: Pleiteia a advogada-credora a penhora do percentual de 15% da aposentadoria dos executados JOSÉ ANTONIO e DENISE ALVARENGA sob o fundamento de seu crédito ostentar natureza alimentar. Pois bem. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, nos termos da Súmula Vinculante de n° 47. Assim, a possibilidade de penhora de 15% (quinze por cento) da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, uma vez que visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor. Nesse sentido, colaciono recente precedente deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça concedida em cumprimento de sentença não afasta os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados na fase de conhecimento. 2. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 2.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. 3. O percentual estabelecido para a penhora em 15% sobre o salário do devedor não compromete a subsistência deste e é capaz de satisfazer o direito de crédito do credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1253250, 07270900920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, defiro a penhora mensal no percentual de 15% das verbas de aposentadoria líquida dos devedores JOSÉ ANTONIO e DENISE ALVARENGA, isto é o valor bruto menos o imposto de renda e a previdência social. Oficie-se ao órgão competente, que deverá proceder o desconto mensal e depositar em conta bancária indicada pela credora até o limite do débito exequendo. Antes, venha pela credora, no prazo de 15 dias, a indicação do órgão pagante, com o respectivo endereço, inclusive virtual, bem como planilha atualizada do débito e os dados de sua conta bancária para fins de depósito, evitando-se assim, a necessidade de expedição mensal de alvará. Int.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 17751888), em síntese, que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Também argumentam que a penhora de quantia correspondente a 15% (quinze por cento) dos proventos é excessivamente onerosa. Portanto, ainda que mantida a penhora, indicam a necessidade de redução para a cifra correspondentes a 5% (cinco por cento) do aludido valor. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, pretendendo assim que seja desconstituída a penhora em questão ou, subsidiariamente, que seu valor seja reduzido para o montante correspondente a 5 % (cinco por cento) do valro dos proventos recebidos. Por meio de despacho (Id. 19672240) foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para os recorrentes demonstrarem a situação de hipossuficiência econômica ou efetuarem o recolhimento do valor do preparo recursal, tendo havido a devida regularização do necessário recolhimento (Id. 19722172 e Id. 19722173). É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a decisão recorrida foi proferida aos 3 de julho de 2020 (sexta-feira) de acordo com a certidão referida no Id. 6675701 (autos do processo principal). A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 6 de julho de 2020 (segunda-feira), de acordo com o art. 224 do CPC. Por isso, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 24 de julho de 2020 (sexta-feira). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto apenas aos 14 de setembro de 2020 (segunda-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. A decisão que ordenou a penhora foi proferida nos autos e origem (Id. 66590279). Por essa razão, o requerimento de desconstituição da penhora, que resulta na reforma da mencionada decisão, somente poderia ser alcançado por meio da tempestiva impugnação contra a própria decisão que ordenou a penhora. Convém ressaltar que a demora na implementação dos efeitos práticos da decisão (o momento em que os descontos decorrentes da penhora passaram a ser efetuados) não interfere na fluência do prazo para a impugnação da decisão que determinou a penhora. Além disso, o cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, esse requerimento não produz o efetito de suspender ou interromper o prazo para recurso em relação à decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Ocorre que os agravantes pretendem impugnar os efeitos da decisão que determinou a penhora por meio de recurso interposto contra decisão posterior que inadmitiu “pedido de reconsideração” formulado meses depois. No entanto, essa situação não pode ser admitida. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator